Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-12.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso concreto, constatado que parte dos débitos foram suspensos pela instituição financeira antes do ajuizamento da ação originária, não se evidencia risco imediato de lesão apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
3. Controvérsia que demanda dilação probatória, especialmente quanto à existência de resistência injustificada do banco e à incidência da normativa administrativa alegada, inviável solução em sede de cognição sumária.
4. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
5. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, em relação aos contratos anteriores, aplica-se a Resolução no 3.695/09-BCB, na qual somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.